Tribunal: TJMT
Processo: 1011758-49.2018.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011758-49.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[BIANCA BONEFF PAZOS - CPF: 127.782.797-41 (ADVOGADO), ENEL GREEN POWER SALTO APIACAS S.A. - CNPJ: 17.832.065/0001-04 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (AGRAVANTE), MARCELO JUNIOR GONCALVES - CPF: 326.922.772-87 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

TRIBUTÁRIO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO DO VALOR GARANTIDO EM JUÍZO ATRAVÉS DE SEGURADORA – IMPOSSIBILIDADE – PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA – PRAZO PARA OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO NO CASO DE CARTA DE FIANÇA –

TERMO INICIAL – JUNTADA DA DOCUMENTAÇÃO RESPECTIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 16, II DA LEF – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

“
Aplica-se na hipótese analisada o prazo estabelecido pelo art. 16, II, da Lei 6.830/1980 que fixa o prazo para oferecer embargos em 30 (trinta) dias, contados "da juntada da prova da fiança bancária ou do seguro garantia
". (REsp 1773518/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 08/03/2019)

Evidencia-se a possibilidade de irreversibilidade da medida diante da determinação de depósito e eventual posterior expedição de alvará para levantamento de valores em favor da agravante, de maneira que, em que pese a supremacia do interesse público em relação ao particular, não se pode simplesmente transgredir as proteções inerentes às pessoas jurídicas cuja função social é consagrada pela doutrina e jurisprudência.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto pelo
Município de Juara-MT
, contra decisão que deferiu o efeito suspensivo no agravo de instrumento interposto pela Pessoa Jurídica
Enel Green Power Salto do Apiacás S/A
, no bojo da Ação de Execução Fiscal nº 1573-46.2017.811.0018, a qual visava impedir que a seguradora depositasse em juízo o valor referente à apólice da fiança garantia oferecida em juízo.

Em suas curtas razões recursais, a municipalidade recorrente, aduz em suma, que a pessoa jurídica agravada induziu o juízo a erro ao pontuar que “
o Município de Juara estaria lhe cobrando imposto em valor superior ao devido, uma vez que os Municípios de Alta Floresta Juara teriam celebrado entre si acordo judicial para partilha do montante apurado na proporção 62,5% para o primeiro e 37,5% para o segundo
” (Id. 4489429, fl.02)

Aduz que a empresa agravada, “
para justificar a excepcional concessão do efeito suspensivo
”, sustentou o grave o “
risco decorrente da ordem
(...)
para a realização do depósito do seguro garantia
”, no entanto “
a empresa agravada peticionou na origem informando a sua opção pela realização do depósito judicial, dando-se por encerrado, definitivamente, o processo de regulação do sinistro a pedido companhia seguradora
” (Id. 4489429, fls. 02 a 04).

Dessa forma, indaga “
qual a razão de se manter suspensa a eficácia da decisão que possibilitava o prosseguimento da execução fiscal se a agravada abriu mão do seguro garantia que seria convertido em depósito?
”.

Forte nessas premissas pugna pela cassação do efeito suspensivo anteriormente concedido, em razão da perda do objeto (Id. 4489429, fl.05).

Em sede de contraminuta, a parte contrária rechaçou pontualmente os fundamentos apresentados no agravo, oportunidade em que requereu a manutenção do efeito suspensivo anteriormente concedido (Id. 5675086, fls. 01 a 07).

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, em face do que preconiza a Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 26 de maio de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Ab initio
, pontuo que a modalidade do recurso de agravo interno,
in casu
, se limita única e exclusivamente ao exame do acerto ou desacerto da medida liminar, concedida pelo à época Relator Ilustre Desembargador Luiz Carlos da Costa, cujo teor deferiu a suspensão da eficácia da decisão agravada até o pronunciamento em definitivo pelo colegiado da Câmara; de maneira que, quaisquer manobras ou tentativas de exceder os limites de cognição deste recurso, serão rechaçadas inclusive no caso de eventual oposição de embargos de declaração.

Pois bem.

Extrai-se dos autos, que na origem, o Município de Juara/MT propôs Ação de Medida Cautelar Fiscal, contra a empresa ora Agravante, Enel Green Power Salto do Apiacás S/A e também contra outras duas pessoas jurídicas a saber - Enel Green Power Cabeça de Boi S/A e Enel Green Power Fazenda S/A, todas responsáveis pela construção do “
Complexo Hidrelétrico de Apiacás
”, na qual se pleiteou com sucesso a indisponibilidade de bens e ativos das referidas, em razão da ausência de recolhimento de ISS.

Visando evitar, prejuízos ao funcionamento das aludidas empresas, estas ofereceram seguro garantia nos autos daquela medida cautelar no valor total do crédito tributário supostamente devido, pleito este que fora aceito, com a consequente liberação dos valores constritos.

Posteriormente, o município de Juara-MT, propôs a presente Ação de Execução Fiscal nº 1573-46.2017.811.0018 (da qual derivam os agravos em apreço), oportunidade, em que, a Empresa agravada, visando a oposição de Embargos à Execução, requereu a transferência do seguro garantia apresentado nos autos da aludida Ação de Medida Cautelar Fiscal para ao Feito Executivo execução fiscal com o objetivo de garantir o juízo, nos termos do inciso II, do art. 16 da Lei n° 6.830/80.

Ocorre, todavia, que o juízo condutor da Ação de Execução Fiscal, entendeu que a questão acerca da garantia do juízo, estava preclusa, pois o seguro garantia já havia sido aceito na Ação Cautelar, e por via de consequência entendeu que “
apesar de citada a parte executada não embargou, não pagou a dívida, e nem adotou qualquer outra postura equivalente prevista em lei, resultando no inadimplemento da dívida
” (Id. Id. 3698238, fls. 55).

Não bastasse isso, a decisão determinou a notificação da Seguradora para que esta efetuasse o depósito da fiança bancária em juízo, no montante suficiente para liquidar a dívida total da Execução Fiscal, no prazo de 5 (cinco) dias, nos seguintes termos:

“(...)
Ora, a fiança bancária já foi aceita por este Juízo nos autos da cautelar fiscal (código n° 86557), garantindo todas as execuções,
não havendo qualquer discussão a esse respeito, sendo esta questão preclusa.

(...)

Frise-se, por oportuno, que houve a formalização e aceitação da fiança bancária como garantia do juízo, nos autos da cautelar fiscal (código n° 86557
), estando esta discussão encerrada
.

Tanto é verdade, que a Fazenda Pública aceitou a substituição do dinheiro apreendido pela fiança bancária, não agravando da decisão judicial.

Assim, apesar de citada a parte executada não embargou, não pagou a dívida
, e nem adotou qualquer outra postura equivalente prevista em lei, resultando no inadimplemento da dívida.

(...)

Determino a notificação da Seguradora para que, no prazo de 05 (cinco) dias, efetue o depósito da fiança bancária em juízo, no montante suficiente para liquidar a dívida total
referente ao presente feito, consoante a Apólice de Seguro Garantia nº 04- 0775-0246781, referente à Ação Cautelar Fiscal nº 5542- 06.2016.8.11.0018, em que o Município de Juara pretende o recebimento de débitos de ISS.

Cumpra-se.
(...)”. (Id. 3698238, fls. 55) (Destaquei)

Inconformada, a pessoa jurídica executada interpôs com sucesso recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, uma vez que fora deferida medida liminar, pelo à época Relator Excelentíssimo Desembargador Luiz Carlos da Costa, “
para suspender a eficácia da decisão, até o pronunciamento definitivo da corte
”, em razão do “
risco de grave dano ou de difícil reparação
” (Id. 3780552, fl.05).

Contra essa decisão, o Ente Federativo interpôs o presente recurso de agravo interno, todavia, esclareço desde já que razão não lhe assiste.

Isso porque, tenho como evidente a possibilidade de irreversibilidade da medida diante da determinação de depósito e eventual posterior expedição de alvará para levantamento de valores em favor da municipalidade agravante, de maneira que, em que pese a supremacia do interesse público em relação ao particular, não se pode simplesmente transgredir as proteções inerentes às pessoas jurídicas cuja função social é consagrada pela doutrina e jurisprudência.

É por esta situação que a doutrina costuma diferenciar a irreversibilidade fática da irreversibilidade jurídica. A irreversibilidade jurídica não pode ocorrer na medida em que esta constitui a decisão definitiva, que somente poderá ser conferida por cognição exauriente na sentença, como é o caso dos autos.

Nesta linha de raciocínio, é notório o perigo do impacto no patrimônio do agravado, máxime se considerarmos que não se sabe ao certo se eventual Ação de Execução Fiscal terá o desfecho correto, dada a possibilidade de procedência dos Embargos à Execução.

Ora, não é preciso muito esforço hermenêutico para se imaginar o prejuízo que suportaria uma empresa que tivesse visto se esvair de seu patrimônio milhões de reais.

Por outro lado, no tocante à hipotética preclusão para apresentação do seguro ou fiança garantia e a consequente oposição dos embargos, a questão não comporta maiores delongas, bastando uma simples observação no que disciplina a hodierna jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o qual leciona que “
Aplica-se na hipótese analisada o prazo estabelecido pelo art. 16, II, da Lei 6.830/1980 que fixa o prazo para oferecer embargos em 30 (trinta) dias, contados "da juntada da prova da fiança bancária ou do seguro garantia
". (REsp 1773518/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 08/03/2019)

Referido excerto, fora retirado do acórdão que restou assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRAZO PARA PAGAMENTO OU OFERECIMENTO DE GARANTIA. INTEMPESTIVIDADE. SEGURO-GARANTIA. SÚMULA 7/STJ. SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA ON LINE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.

1. Trata-se, na origem, de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de Execução Fiscal para a cobrança de R$ 154.632,96 (cento e cinquenta e quatro mil, seiscentos e trinta e dois reais E noventa e seis centavos), em que o juízo da execução indeferiu penhora on line requerida pela parte recorrente, em razão da anterior apresentação, pela parte recorrida, de seguro-garantia.

2. Argumenta a parte recorrente que o seguro-garantia foi apresentado intempestivamente, considerando que o termo inicial para contagem do prazo para oferecimento da garantia à Execução Fiscal surge com a citação do executado e não a partir da data de juntada aos autos do mandado de citação.

3. A Primeira Seção do STJ, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.112.416/MG (Tema 131) fixou a tese de que "O termo inicial para a oposição dos Embargos à Execução Fiscal é a data da efetiva intimação da penhora, e não a da juntada aos autos do mandado cumprido".

4. Ocorre que o caso concreto difere do referido paradigma. Aplica-se na hipótese analisada o prazo estabelecido pelo art. 16, II, da Lei 6.830/1980 que fixa o prazo para oferecer embargos em 30 (trinta) dias, contados "da juntada da prova da fiança bancária ou do seguro garantia".

5. Em relação à intempestividade do seguro-garantia o Tribunal de origem afirmou: "Determinada a citação da executada na forma do art.8º da Lei n.° 6.830/80, a Sul América Companhia de Seguro Saúde foi citada em 17 de novembro de 2016, sendo certo que o respectivo mandado cumprido somente foi juntado aos autos em 09/12/2016. Assim sendo, levando-se em consideração que a executada foi citada através de Oficial de Justiça, a garantia da execução não foi intempestiva, tendo em vista que o prazo de cinco dias, previsto no artigo art. 8o da Lei n.° 6.830/80, somente iniciou-se em 09/12/2016, conforme dispõe o artigo 231, inciso II, do Código de Processo Civil, e a apólice de seguro garantia n.° 14-0775-23-0160983 foi apresentada em 30/11/2016".

6. É inviável, portanto, analisar a tese defendida no Recurso Especial relacionada à intempestividade da garantia ofertada, pois inarredável a revisão do conjunto probatório dos autos para afastar as premissas fáticas estabelecidas pelo acórdão recorrido.

Aplica-se, portanto, o óbice da Súmula 7/STJ. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.085.304/MG, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 24/10/2017; AgRg no AREsp 769.651/BA, Rel.

Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 10/12/2015; AgRg no REsp 1.254.985/SC, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 6/3/2012.

7. Ademais, a tentativa da parte recorrente de afastar o seguro-garantia apresentado pelo devedor, mesmo que a destempo, para buscar a penhora de valores depositados em instituições financeiras através do sistema Bacenjud, sem que tenha a certeza do sucesso da substituição da garantia em pecúnia, importa na ausência de interesse recursal (binômio necessidade-utilidade), pois o deferimento da tutela recursal proposta não colocará a Fazenda Pública em posição jurídica mais vantajosa.

8. Recurso Especial não conhecido.

(REsp 1773518/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 08/03/2019) (Destaquei)

Dessa forma, conclui-se que quando a empresa ora agravada providenciou (requereu) o translado do seguro garantia oferecido na Ação Cautelar para a Ação de Execução Fiscal, o prazo sequer havia se iniciado, de maneira que, apenas e tão somente após a juntada da prova do seguro, e posterior apreciação por parte do juízo
a quo
(ainda que já tivesse sido analisada em outros autos), é que começaria a correr o prazo para oposição dos embargos (trinta dias), em razão do disposto no art. 16, II, da Lei 6.830/1980, da Lei de Execução Fiscal, o qual não pode ser ignorado, pelo magistrado condutor, em razão do princípio da especialidade, já que não se pode confundir Executivo Fiscal com Medida Cautelar.

Por fim, registro que apesar das diversas petições atravessadas (após a interposição do agravo interno) tanto pela municipalidade agravante, como também pela empresa recorrida, ambas com intuito de obterem para si uma espécie de antecipação do julgado no sentido de que lhes seja favorável, assinalo que todas estas argumentações ventiladas somente serão analisadas, por ocasião do Julgamento do Agravo de instrumento pelo colegiado, sob pena de desvirtuar a finalidade do agravo interno, o qual, repise-se limita-se a analisar o acerto ou desacerto do efeito suspensivo concedido.

Compactuar com tal pretensão, data vênia, seria o mesmo de criar uma modalidade recursal totalmente à margem do diploma processual, o que inevitavelmente culminaria em uma decisão teratológica.

Com essas considerações
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2021